Tribunal: STF
Processo: CJ 6128
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-23
Data de publicação: 1978-08-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUSTIÇA DO TRABALHO. -
FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A OBJETIVANDO
BENEFÍCIOS, ENTRE OS QUAIS O 13 SALARIO, NOS TERMOS DA LEI 4.090/62.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADA PROCEDENTE E COMPETENTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO.